Tribunal: STF
Processo: RHC 118619
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO STJ POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE SERVIDÃO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte em que não admitida a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. Em causa acesso a passagem forçada - controvérsia atinente ao direito de servidão -, e ausente qualquer elemento indicativo de que o Recorrente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, o habeas corpus, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedentes.



    4. Inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, pertinente aos recursos, condicionado em qualquer hipótese ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade respectivos.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.